Tribunal: CARF
Processo: 10183.723135/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723135/2013-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.611 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão definitiva do processo 10183.720768/2013-89, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração de PIS/COFINS, lavrado em
virtude de o sujeito passivo ter utilizado, na apuração do valor devido de referidas contribuições,
atinente ao período de agosto de 2008, de créditos da não-cumulatividade considerados
indevidos em procedimento fiscal de análise de diversos pedidos de ressarcimento/compensação
postulados pelo sujeito passivo, levado a cabo em diversos processos, entre os quais o processo
administrativo no. 10183.720768/2013-89 e o processo administrativo no. 10183.720761/2013-
67.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, na
qual discorre sobre o sistema da não-cumulatividade do PIS/COFINS e sobre o direito ao
ressarcimento de créditos, tecendo considerações sobre os créditos vinculados a receitas de
exportação, materialidade do PIS/COFINS, entre outros pontos. Em seguida, o sujeito passivo
argumenta que o despacho decisório (proferido no processo administrativo no.
10183.720768/2013-89) procedeu à glosa de grande parte dos créditos por ter adotado
interpretação equivocada e restritiva quanto ao conceito de insumos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723135/2013-22
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723135/2013-22

Nesse contexto, a manifestante traz elaborada argumentação sobre o conceito de
insumos, defendendo a reversão das glosas quanto aos seguintes itens: (i) peças de manutenção;
(ii) combustíveis e lubrificantes (álcool e gasolina); (iii) serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos. O sujeito passivo contesta, ainda, com elaborados argumentos, a glosa de (iv)
créditos sobre fretes no transporte de insumos com alíquota zero de PIS/COFINS. Outros pontos
contestados dizem respeito às glosas (v) de créditos vinculados a despesas de armazenagem e
frete nas operações de vendas, (vi) de créditos com encargos de depreciação (veículos,
radiocomunicação e informática, prédios e benfeitorias), (vii) de créditos de despesas diversas
incorridas pelo exportador adquirente de mercadorias com o fim específico de exportação, (viii)
de créditos relacionados às vendas com suspensão. Sustentou, ademais, a necessidade de lhe ser
assegurado o aproveitamento dos créditos reconhecidos para abatimento de débitos apurados se
dê primeiramente com saldos que não foram objetos de pedido de ressarcimento, observando-se,
ainda, a ordem cronológica pela antiguidade de sua apuração. Postulou, por fim, pelo julgamento
simultâneo do presente processo e dos processos nos
10183.720100/2008-74,
10183.720754/2013-65, 10183.720768/2013-89, 10183.720757/2013-07 e 10183.720782/2013-
82, pois o julgamento do mérito dos créditos indeferidos naqueles processos está diretamente
vinculado ao mérito do auto de infração discutido no presente processo.
Apreciando a manifestação, a 3a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente
a impugnação, nos termos da ementa a seguir transcrita:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
Peças adquiridas sem vinculação a veículos, máquinas ou equipamentos (não sujeitos à
escrituração no ativo imobilizado) voltados à produção de bens, não podem ser
consideradas insumos e, consequentemente, não podem ser consideradas como
geradoras de créditos para fins de desconto da contribuição devida.
ÁLCOOL E GASOLINA. CRÉDITO.
Combustíveis e lubrificantes podem gerar créditos no regime de não cumulatividade e
podem ser considerados insumos, mas somente se comprovadamente empregados no
processo produtivo da empresa.
SERVIÇOS. CRÉDITO.
A legislação prevê o direito ao desconto de créditos calculados em relação a serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, contudo, tal direito não pode ser reconhecido quando
não existem provas que vinculem efetivamente tais serviços ao processo produtivo da
empresa.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
DESPESAS COM EMBARQUE. CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas com o embarque de mercadoria eventualmente exportada não gera crédito
da não cumulatividade, por ausência de previsão legal.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem somente geram créditos não cumulativos se estiverem
vinculadas às operações de venda.
FRETES SUBCONTRATADOS. CRÉDITO. PROVA.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723135/2013-22

A existência de divergências entre os valores passíveis de comprovação somada à
ausência de provas de que os fretes informados tenham sido subcontratados e
correspondam de fato a fretes sobre vendas de produtos
da empresa, implica a manutenção da glosa.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. GLOSAS.
Os encargos de depreciação de bens que não estejam vinculados ao processo produtivo
da empresa não geram créditos da não cumulatividade.
VENDA DE MERCADORIAS. COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos de PIS e Cofins decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação auferida por comercial exportadora com a
venda de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual reproduz
os argumentos da impugnação.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Compulsando os autos, pode-se observar que o presente processo tem, no tocante
ao auto de infração da COFINS, relação de prejudicialidade com o processo no.
10183.720768/2013-89, cujo objeto é a análise dos créditos de COFINS do terceiro trimestre de
2008: o resultado de referida análise exerce influência direta sobre o auto de infração da
COFINS de agosto de 2008 lavrado neste processo.
Com relação à autuação do PIS, o presente processo tem por base as conclusões
consignadas na INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 0146/13 (fls. 19 a 67),
exarada, originalmente, no processo administrativo no. 10183.720761/2013-67, local onde estão
juntadas todas as provas e documentos utilizados pela autoridade fiscal na análise dos créditos
postulados pela recorrente em diversos pedidos de ressarcimento/compensação.
O processo no. 10183.720768/2013-89 está sendo julgado, nesta sessão,
paralelamente
com
os
processos
nos
10183.720100/2008-74,
10183.720754/2013-65,
10183.720757/2013-07 e 10183.720782/2013-82.
Considerando a referida relação de prejudicialidade, entendo que o presente
julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre a
análise do direito creditório no processo no. 10183.720768/2013-89. Após o julgamento
definitivo de referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 10183.720768/2013-89, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva
daquele processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os
débitos objeto da autuação discutida neste processo ainda subsistem e em qual
medida;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais
para fundamentar seu parecer;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723135/2013-22

4.
Juntar, ao presente processo, cópia integral do processo no.
10183.720761/2013-67;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
6. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital